Tribunal: TJMT
Processo: 1042708-68.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042708-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INDIA OARA ARAUJO GAIVA - CPF: 207.392.731-91 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA NO CURSO DA TERAPIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE COMPROVAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou o custeio de tratamento de radioterapia em clínica onde já iniciado tratamento oncológico e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transferência unilateral da paciente para outro estabelecimento sem justificativa técnica adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a transferência de paciente oncológico para estabelecimento diverso no curso do tratamento, sem comprovação de equivalência técnica e sem comunicação prévia adequada; (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com interpretação mais favorável ao beneficiário.

4. A Lei nº 9.656/98 admite o descredenciamento de prestadores, desde que haja comunicação prévia ao consumidor e substituição por outro equivalente, requisitos não observados.

5. A operadora não comprova equivalência técnica entre os estabelecimentos nem apresenta justificativa médica idônea para a transferência do tratamento.

6. A alteração unilateral do local de tratamento, especialmente em caso de doença grave, viola a continuidade terapêutica e os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

7. A interferência indevida no tratamento oncológico configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.

8. A negativa indireta de manutenção do tratamento essencial enseja dano moral
in re ipsa
, diante do abalo psicológico e do risco à saúde do paciente.

9. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A operadora de plano de saúde não pode transferir paciente em tratamento oncológico sem comprovar a equivalência técnica do prestador substituto e sem prévia comunicação adequada. 2. A interrupção ou alteração indevida da continuidade terapêutica caracteriza prática abusiva e falha na prestação do serviço. 3. A negativa ou restrição indevida de tratamento essencial à saúde gera dano moral presumido
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 17; CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.945.677/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.12.2023; TJ/MT, Apelação nº 1044044-49.2021.8.11.0041; TJ/PR, Apelação nº 0073266-88.2022.8.16.0014; TJ/RJ, Apelação nº 0029713-30.2019.8.19.0202.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença (Id. 351682366), proferida pelo MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada por
INDIA OARA ARAÚJO GAIVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o custeio do tratamento de radioterapia na clínica ONCOMED, onde a autora iniciou o tratamento oncológico, bem como condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 351682373), a apelante sustenta, em síntese, que não há ilegalidade na conduta adotada, uma vez que o contrato de plano de saúde não garante ao beneficiário o direito de escolha irrestrita do prestador de serviço, sendo legítima a indicação de estabelecimento integrante da rede credenciada para a realização do tratamento, nos termos da Lei nº 9.656/98.

Alega que a operadora não se recusou a custear o tratamento da autora, tendo apenas indicado unidade diversa apta à realização da radioterapia, inexistindo qualquer prejuízo terapêutico ou interrupção do tratamento, razão pela qual não se configuraria abusividade.

Defende que a manutenção do tratamento fora da rede credenciada compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, violando o princípio da mutualidade que rege os planos de saúde, além de gerar tratamento desigual entre os beneficiários.

Sustenta, ainda, que não houve demonstração de imprescindibilidade médica da realização do tratamento especificamente na clínica ONCOMED, tampouco prova de que a unidade indicada pela operadora não possuiria capacidade técnica equivalente.

Afirma a inexistência de dano moral, sob o argumento de que não houve negativa de cobertura, mas apenas direcionamento para rede própria, o que configuraria exercício regular de direito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, afastando a obrigação de custeio do tratamento fora da rede credenciada e a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, bem como pela adequação do custeio aos limites da tabela contratual da operadora.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 351682377) pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou comprovado nos autos que a paciente é portadora de neoplasia mamária e já se encontrava em tratamento oncológico contínuo na clínica ONCOMED, tendo a operadora promovido a transferência para outro estabelecimento sem qualquer justificativa técnica ou médica, em afronta ao direito à continuidade terapêutica.

Aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, bem como a inobservância dos requisitos do art. 17 da Lei nº 9.656/98, notadamente a ausência de comprovação de comunicação prévia e de equivalência entre os prestadores.

Defende, ainda, que a conduta da operadora caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, sobretudo diante da gravidade da enfermidade e do abalo psicológico causado, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no prazo legal (Id.222508132).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada por
INDIA OARA ARAÚJO GAIVA
, diagnosticada com neoplasia mamária, objetivando, em síntese, assegurar o custeio do tratamento de radioterapia na clínica ONCOMED, onde já havia iniciado o tratamento oncológico.

Em síntese, na inicial, a apelada sustenta que a conduta da operadora ao determinar a transferência do tratamento para outro estabelecimento, por razões meramente administrativas, mostra-se abusiva e compromete a continuidade terapêutica, podendo acarretar prejuízos à sua saúde, além de violar os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, bem como as normas do Código de Defesa do Consumidor e da legislação de regência dos planos de saúde.

Por sua vez, a apelante defende a legalidade de sua conduta, argumentando que o contrato firmado não assegura ao beneficiário a livre escolha do prestador de serviço, sendo legítima a indicação de unidade integrante da rede credenciada para a realização do tratamento, inexistindo negativa de cobertura, mas apenas redirecionamento para estabelecimento apto, em observância ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Após a instrução do processo, foi proferida a sentença ora analisada, cujo teor, no essencial, reconheceu a abusividade da alteração do local de tratamento no curso de terapia oncológica, determinando o custeio do tratamento na clínica onde iniciado, bem como condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, cujo teor transcrevo, no essencial:

“[...]
A controvérsia central reside na possibilidade de a requerida transferir a autora, paciente oncológica, para outra instituição de saúde para a realização de radioterapia, após ter iniciado e realizado parte significativa do tratamento (quimioterapia) na clínica ONCOMED.

Verifica-se dos autos, que a Autora é portadora de neoplasia de mama direita, EC IA, CID10: C50, iniciando o tratamento oncológico na clinica ONCOMED, conforme ID. 194131982.

Contudo, em 31/07/2021 a ONCOMED foi descredenciada para quimioterapia pela UNIMED CUIABÁ.

Ocorre que, não obstante a parte requerida, por ocasião da sua manifestação prévia, tenha pontuado que havia ‘evidente abusividade dos preços praticados’ pela Clínica ONCOMED, ensejando o seu direito de buscar reduzir o custo assistencial para assegurar o equilíbrio econômico do contrato, tal alegação não constitui justificativa para o não atendimento das disposições legais pertinentes.

Quanto à alegação da Requerida de que os serviços de saúde foram contratados pela parte autora, em período POSTERIOR a decisão proferida em sede de Ação Civil Pública, verifica-se que a Autora em 2021 migrou do plano coletivo empresarial para o plano individual UNIMED CUIABÁ, porém já era cliente da Requerida desde 2009, não havendo que se falar em não abrangência dos termos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL nº 1026744-74.2021.8.11.0041.

Destarte, além do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 6º, inciso III, dispõe ser dever do fornecedor de produtos ou serviços prestar ‘a informação adequada e clara’, a Lei nº 9.656/98, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito privado submetem-se às suas disposições, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica (art. 1º).

E, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/1998, após a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado na rede de atendimento da pessoa jurídica prestadora do serviço privado de assistência à saúde, deve-se observar procedimento específico para que tal prestador possa ser descredenciado ou substituído.

Com efeito, segundo dispõe o § 1º do referido artigo, é ‘facultada a substituição de entidade hospitalar’ ‘desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência’.

Destarte, verifica-se que a ré deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbe, na forma do artigo 373, II, do CPC, restando demonstrada a falha na

prestação do serviço por violação ao dever de informação.

[...]

Destaco que embora seja permitido à operadora a substituição de estabelecimentos de saúde conveniados ao plano, é necessário que haja equivalência entre os prestadores.

[...]

In casu, verifica-se que a Requerida não provou que o hospital indicado para substituir o estabelecimento descredenciado (ONCOMED) apresenta o mesmo tipo de serviços especializados junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

[...]

Ademais, observa-se que a operadora deixou de demonstrar que a clínica indicada para o tratamento oncológico da parte autora possui qualidade de atendimento e profissionais médicos equivalentes à ONCOMED.

Deve-se considerar que o tratamento demanda muito a parte psicológica da paciente, tendo em vista a agressividade da doença, com risco alto de progressão crítica e óbito, o que não recomenda a mudança súbita da equipe médica e da clínica, que já conta com sua confiança e é perto de sua residência, fatores que sem dúvida favorecem ao mencionado tratamento.

Logo, conclui-se que a parte ré não logrou êxito em comprovar a efetiva substituição e equivalência entre os estabelecimentos, afigurando-se indevida a negativa de manutenção do tratamento no caso concreto.

Assim, diante da manifesta ilegalidade do ato praticado pela ré, procedente os pedidos iniciais.

Com efeito, os danos morais restaram caracterizados na espécie, vez que os transtornos suportados pela demandante não podem ser restringidos a mero aborrecimento cotidiano. Restou evidente a ofensa a direito da personalidade, à dignidade da pessoa humana, valor fundamental previsto na Carta Magna.

Logo, não obstante as alegações da parte ré, sua conduta foi indevida, exacerbando o abalo psicológico e o risco de agravamento do quadro de saúde da parte autora.

Note-se que a conduta da ré frustrou as legítimas expectativas da autora, pois, no momento em que mais precisava dos serviços contratados, houve negativa de atendimento, por descredenciamento.

O quantum arbitrado observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as particularidades do caso concreto, especialmente a conduta do ofensor, que insistiu em negar cobertura essencial à saúde e vida de sua contratante em flagrante violação ao posicionamento pacificado dos tribunais pátrios, não merecendo redução.

Colocadas essas premissas e por todas as considerações explicitadas, vislumbro que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios e mostra-se suficiente para compensar a frustração experimentada pela parte Autora, que foi submetida a um profundo sentimento de angústia e impotência.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por INDIA OARA ARAUJO GAIVA para tornar definitiva a tutela de ID. 194564881, e CONDENAR o Requerido UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a custear o tratamento integral da Autora na clínica descredenciada – Oncomed, bem como, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido da Taxa Selic a partir do presente decisum.

CONDENO, ainda, o Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC
. [...]” (Id. 351682366).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da licitude da conduta da operadora de plano de saúde ao determinar a transferência da paciente para unidade diversa daquela em que já se encontrava em tratamento oncológico, bem como à análise da configuração do dano moral e eventual necessidade de sua exclusão ou redução.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação.

No mérito, extrai-se dos autos que a parte autora é portadora de neoplasia mamária, tendo iniciado tratamento oncológico na clínica ONCOMED, com realização de sessões de quimioterapia, conforme comprovam os relatórios médicos e exames acostados aos autos (Id. 351681920, 351681922). Verifica-se, ainda, que houve encaminhamento médico para continuidade do tratamento mediante radioterapia na mesma unidade (Id. 351681924 e 351681925).

Não obstante tal circunstância, a operadora do plano de saúde determinou, por decisão administrativa, a transferência da paciente para outro estabelecimento, qual seja, o Hospital do Câncer, por meio de mensagem via aplicativo
whats app
, conforme documento juntado aos autos (Id. 351681926), sem que houvesse demonstração de justificativa médica idônea para a alteração, tampouco prova da equivalência técnica entre os estabelecimentos.

A questão deve ser examinada à luz do artigo 17 da Lei nº 9.656/98, que admite a substituição de prestadores de serviço, desde que observados requisitos específicos, notadamente a comunicação prévia ao consumidor e a manutenção de equivalência entre os prestadores.

“
Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição,
desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

(Redação dada pela Lei nº 13.003, de 2014)
”

Todavia, ainda que se reconheça a prerrogativa da operadora em reorganizar sua rede credenciada, tal faculdade não é absoluta, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, na necessidade de preservação da continuidade do tratamento médico, especialmente em casos de enfermidade grave.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a alteração unilateral do local de tratamento, no curso de terapia oncológica, revela-se abusiva, sobretudo quando ausente demonstração de equivalência técnica e de inexistência de prejuízo ao paciente. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADO – MÉRITO – SENTENÇA DE PROCEDENTE – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER – MANUTENÇÃO TRATAMENTO NA CLÍNICA ONCOMED – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO – ARTIGO 17 DA LEI N. 9.656/98 – ÔNUS DA PROVA ARTIGO 373, II DO CPC – PRETENDIDO CUSTEIO/REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme prevê o art. 17 da Lei nº 9656/08, faz-se necessária a prévia e adequada comunicação ao consumidor acerca do descredenciamento dos convênios com os prestadores de serviços contratados.

Não se conhece de pedido atinente ao custeio/reembolso nos limites dos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto/contrato, eis que não foram abordadas pelo juízo singular, não podendo ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância
”. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1044044-49.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, Dje 23/05/2023).

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE UMAS DAS RÉS E DA PARTE AUTORA. APELO DA UNIMED:
DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA NO CURSO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE E PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS CONSUMIDORES E À ANS (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE).
REQUISITOS LEGAIS INOBSERVADOS. ART. 17, § 1.º DA LEI 9.656 /98 E ARTS. 3.º E 4.º DA RESOLUÇÃO ANS 365/2014.
PLANO DE SAÚDE QUE NÃO PROMOVEU A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS COM ANTECEDÊNCIA DE 30 DIAS ACERCA DO DESCREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CLÍNICA SUBSTITUTA APRESENTA EQUIVALÊNCIA COM AQUELA QUE FORA DESCREDENCIADA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. TEMOR DE INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO ESSENCIAL À VIDA DO PACIENTE. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]”. (TJ/PR, 10ª Câmara Cível, apelações cíveis 0073266-88.2022.8.16.0014, relator Desembargador Marco Antonio Antoniassi, Dje 15/08/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE SAÚDE. PRETENSÃO INICIAL DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO DA AUTORA JUNTO À CLÍNICA SÃO VICENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA QUE NÃO MERECE ACOLHIDA.
EMBORA SEJA FACULTADO À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DESCREDENCIAR E/OU SUBSTITUIR UNIDADE HOSPITALAR DE SUA REDE CREDENCIADA, É SEU DEVER INFORMÁ-LO AO CONSUMIDOR, DE FORMA INEQUÍVOCA E PESSOAL, COM AO MENOS 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, NOS MOLDES DO ARTIGO 17, § 1º, DA LEI Nº 9.656/98, BEM COMO DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ANÁLOGO.
AUTORA QUE, AO LONGO DA RELAÇÃO TRAVADA COM A CLÍNICA, JÁ APRESENTARA DOIS DIAGNÓSTICOS DE CÂNCER, E QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO NA UNIDADE DESCREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO OPORTUNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ/RJ, 21ª Câmara de Direito Privado, apelação 0029713-30.2019.8.19.0202, relator Desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, Dje 26/10/2023).

Desse modo, ainda que haja descredenciamento de estabelecimento de saúde, não se admite a interrupção ou prejuízo do tratamento já iniciado sem esclarecimentos de que o estabelecimento substituto atende inteiramente as necessidades do tratamento de saúde do consumidor, devendo a operadora assegurar sua continuidade até a alta médica, sob pena de caracterização de prática abusiva.

No caso concreto, a situação é ainda mais gravosa, pois sequer se trata de descredenciamento formal, mas de mera imposição administrativa de transferência, sem respaldo técnico, o que evidencia falha na prestação do serviço.

A prova dos autos também demonstra que a clínica ONCOMED possui estrutura para realização do tratamento indicado, inexistindo justificativa plausível para a alteração imposta, circunstância que reforça o caráter abusivo da conduta.

Diante desse cenário, correta a sentença ao determinar a manutenção do tratamento no local de sua origem.

No que tange ao dano moral, cumpre destacar que, em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial. Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça excepciona tal entendimento nas hipóteses em que a conduta da operadora de plano de saúde implica negativa ou restrição indevida de tratamento médico, especialmente em casos envolvendo doenças graves.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA CITORREDUTORA DE INTERVALO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE OVÁRIO. RECUSA ABUSIVA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1 .949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. No caso, trata-se de cirurgia para eliminar focos de células cancerosas residuais, vinculados a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022
). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa de cobertura cirúrgica ligada ao tratamento de câncer, tendo em vista o risco à saúde e à vida da paciente
. 5. Agravo interno desprovido
”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1945677/CE, relator Ministro Raul Araújo, Dje 07/12/2023).

Nessas situações, o dano moral é considerado in re ipsa, decorrente da própria gravidade da conduta e do abalo psicológico imposto ao paciente.

No caso em exame, não há dúvida de que a conduta da operadora extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo diretamente a esfera existencial da autora, que, já fragilizada em razão de enfermidade grave, foi submetida à insegurança quanto à continuidade de seu tratamento, circunstância apta a gerar angústia, aflição e sofrimento psíquico.

Com efeito, a interferência indevida no tratamento oncológico, com risco de descontinuidade terapêutica, configura dano moral indenizável, justamente por agravar a situação de vulnerabilidade do paciente .

Assim, não há falar em exclusão da condenação por danos morais.

Quanto ao valor fixado, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida, não se revelando excessiva nem irrisória.

Dessa forma, não há justificativa para a redução do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026